Tribunal: TJDFT
Processo: 0700343-97.2021.8.07.0017
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. ERRO SOBRE A ILICITITUDE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOLO. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. QUANTUM DE AUMENTO. 1/6 (UM SEXTO) INCIDENTE SOBRE A PENA-BASE. JURISPRUDÊNCIA. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE. SÚMULA N. 588 STJ. INCABÍVEL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. ART. 77, I, CP. INCABÍVEL. DANOS MORAIS. REPARAÇÃO MÍNIMA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Com a intimação da decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência de afastamento, o réu passa a ter plena ciência de seus cumprimentos, não havendo que se falar em atipicidade por ausência de dolo, assim como, igualmente não socorre a tese de erro escusável do cometimento de crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, quando, mesmo assim, estando impedido, se desloca até a residência ou local de trabalho da ofendida, de forma livre e consciente.
2. O bem jurídico tutelado pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência é o bom funcionamento da Administração da Justiça, especialmente para assegurar o respeito, o prestígio e a efetividade da norma legal na proteção da mulher em situação de violência doméstica, uma vez que o descumprimento da decisão judicial viola a autoridade estatal, representada pelo Poder Judiciário. O sujeito passivo direto (primário) é o Estado, em razão da ordem judicial desrespeitada - e o sujeito passivo indireto (secundário) é a ofendida, sendo a administração da Justiça o bem jurídico tutelado, de natureza indisponível.
3. Nas infrações penais no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima ostenta especial credibilidade, sobretudo quando confirmada por outros elementos probatórios.
4. O depoimento da vítima na fase inquisitorial guarda coesão e harmonia com o seu depoimento da fase judicial. Além disso, a palavra da vítima não está isolada nos autos, sendo corroborada pela prova testemunhal produzida em juízo.
5. Descabida a tese defensiva acerca do erro sobre a ilicitude do fato, pois restou incontroverso que o apelante sabia da existência da decisão judicial que deferiu as medidas protetivas, conforme o próprio apelante confirmou em seu interrogatório no inquérito policial. Do mesmo modo, caracterizado o dolo do agente, que mesmo diante da medida protetiva, manteve o contato com a vítima no dia dos fatos.
6. Constituindo as provas coligidas aos autos o substrato necessário e suficiente para a comprovação do descumprimento de medidas protetivas de urgência previamente deferidas, com intimação da parte ré, nos termos do art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006, a repressão penal é medida que se impõe após o devido processo legal, mormente quando não houver causa excludente de ilicitude ou culpabilidade.
7. “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória” (Tema n. 983/STJ). Considerando a infração penal, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e as condições econômicas dos envolvidos, mostra-se adequado o valor mínimo fixado na sentença.
8. Recurso conhecido e improvido.